Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, em face à decisão que indeferiu antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação. Irresignada, a suplicante opôs embargos de declaração (ID 34260048). Tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação dos aclaratórios, à luz dos artigos 1.021, §2o e 1.024, do CPC, o recurso foi convertido em agravo interno. Intimada para adequar e complementar os fundamentos do recurso, caso do seu interesse, a recorrente manifestou-se no sentido de que se conformou com o indeferimento da liminar (ID 34832157). Nova intimação para que a agravante se manifestasse acerca de eventual ausência de interesse recursal quanto ao agravo interno transcorreu in albis (ID 34893816). Contrarrazões ao agravo interno (ID 34735912). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Conforme se vê, após a conversão dos embargos de declaração em agravo interno, a recorrente informou sua conformação com o indeferimento da decisão que indeferiu a liminar, nestes termos: “(...) Informa-se, inicialmente, que as Apelantes conformaram-se com o indeferimento da liminar constante da r. decisão ID 33907602, incidindo ao caso vertente o art. 1.000 do Códex, especialmente diante do poder geral de cautela que pode ser exercido pelo julgador a qualquer tempo no decorrer da marcha processual, ipsis literis: “(...) Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. (...)” (...)” Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da decisão recorrida nos pontos pretendidos. No caso em questão, o agravo interno não mais se mostra útil ou necessário, porquanto expressa a resignação da suplicante com a decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, em razão da ausência de interesse recursal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para análise do recurso de apelação. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006